Tribunal: TJMT
Processo: 8010490-85.2016.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. CERTIDÃO VALIDA. LEGITIMIADE ATIVA COMPROVADA. DETENTORA DO TITULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUSPENSÃO POR FORÇA DO DECRETO N. 766/2011. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA VIA EXECUTIVA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de execução em que a Recorrente NEUZA DE MORAES SANTOS postula em desfavor do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, o pagamento do valor de R$ 14.454,23 (quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente a Certidão de Crédito n. 9.9.099.988-2, emitida em 28 de setembro de 2010.
2. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, tendo em vista que a certidão de crédito foi emitida em nome da Recorrente, portanto, é parte legitima para propor a presente execução.
3. Igualmente, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição do direito pleiteado pela Recorrente, tendo em vista que no dia 14 de novembro de 2011, foi promulgado o Decreto n. 766/2011, suspendendo o pagamento de qualquer certidão de crédito, consequentemente, suspendeu o prazo prescricional.
3. Nesse sentido, ainda que a ação proposta pela Recorrente tenha sido distribuída em 03 de maio de 2016, não subsiste o lapso temporal para a declaração da prescrição, em razão da aludida prescrição.
4. Em relação a execução, verifico que o presente feito executivo foi instruído com a certidão de crédito e o Recorrido não comprovou o pagamento, portanto, a procedência da execução para a condenação da Administração Pública em efetuar o pagamento é medida impositiva.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUZA DE MORAES SANTOS - CPF: 815.714.961-49 (RECORRENTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), RENERIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 808.521.652-34 (ADVOGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020